Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018723-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA - CPF: 171.619.591-87 (AGRAVANTE), JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 063.816.261-00 (AGRAVANTE), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (AGRAVADO), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), JOAO BONFIM BARROSO - CPF: 304.406.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTO BONFIM BARROSO - CPF: 258.614.846-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 002.146.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PENHORA VIA BACENJUD. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Havendo autocomposição extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação nos autos, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso, por ausência de interesse recursal.

2.

Recurso não conhecido, visto que prejudicado pela perda superveniente de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO
e por
YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA,
contra a decisão do Juízo da 2a Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida pelo MM. Juiz Márcio Aparecido Guedes, que, no Cumprimento de Sentença (recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais), formulado por
GALIANA CAMPOS CASTRO
nos autos da Ação Reivindicatória no 0002625-39.1979.8.11.0041, manteve a penhora, via BACENJUD, de valores depositados em conta bancária da agravante Yeda Beatriz Neves da Silva.

A liminar recursal de efeito suspensivo não foi deferida (id. 179827195).

As contrarrazões vieram ao id. 182078184.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 182294694).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o magistrado singular deferiu a pretensão executória para determinar a penhora, via BACENJUD, de valores depositados na conta bancária da agravante
YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA
.

Efetivada a ordem judicial, a agravante, irresignada, peticionou nos autos para informar que os valores bloqueados se referem a proventos de aposentadoria. Invocando a impenhorabilidade do art. 833, IV, §2 do CPC, pugnou pelo desbloqueio da verba.

Ao analisar a pretensão formulada, o juiz deliberou pela manutenção da penhora, ensejando a interposição deste instrumental.

Contudo, infere-se do caderno processual, na origem, que,
11/06/2024
, as partes aportaram aos autos para informar a celebração
de acordo extrajudicial, requerendo sua homologação.

Nesse sentido, resta evidenciada a perda superveniente do objeto deste instrumental, na medida em que a autocomposição noticiada na origem suprime a necessidade do provimento jurisdicional formulado, culminando, portanto, na ausência de interesse recursal, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial de que, "apreciado o recurso em relação ao qual foi, no STJ, antes do julgamento, protocolizada petição que informa a homologação de acordo entre as partes na origem, a decisão deve ser tornada sem efeito, ante a perda do objeto do recurso (art. 34, XI, do RISTJ)" (Acordo no REsp 1.243.061/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/11/2013). 2. Embargos de declaração acolhidos, tornando sem efeito os atos anteriores de folhas 971-975 (e-STJ), 934-936 (e-STJ), 913-918 (e-STJ), determinando a devolução do processo à origem para a devida execução do acordo homologado.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.955/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/8/2022, DJe 15/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes que extinguiu a exceção de suspeição na origem enseja superveniente perda de objeto do agravo de instrumento e recursos interpostos contra decisão que entendeu não demonstrada a suspeição do magistrado. 2. Agravo interno provido para reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso especial na parte em que discutida a suspeição.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.742.131/CE, Relator: Min. Lázaro Guimarães - Des. Conv. TRF5, Quarta Turma, j. 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

No mesmo sentido, este Tribunal teve a oportunidade de decidir:

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, em razão do acordo firmado entre os litigantes, foi proferida sentença que julgou extinto o feito de origem, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, restando evidente que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do mesmo codex, estando prejudicado seu seguimento, tanto que a parte interpôs recurso de apelação.

(N.U 1017176-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO JUNTADO AOS AUTOS - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se o acordo foi juntado aos autos antes do julgamento do Agravo, devem ser acolhidos os Aclaratórios para declarar a perda do objeto do Recurso.” (TJMT. N.U 10152544720228110000 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/11/2022, p. 11/11/2022)

Pelo exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, visto que prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024